Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA NO CASO.
1. Os apelantes compareceram espontaneamente aos autos para sustentar a perda do objeto, porquanto haviam devolvido as chaves do imóvel nove dias após o ajuizamento da ação de reintegração de posse fundada no art. 30 da Lei n. 9.514/97, contudo, isso não caracterizou a perda do objeto ou do interesse processual da apelada, e, sim, o reconhecimento da procedência do pedido inicial, inclusive o juízo de origem aplicou a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC.
2. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. No caso, deve incidir essa regra, vista a impossibilidade de estimar o proveito econômico experimentado pela apelada, já que não se discute aqui a dívida referente ao valor do bem, mas a obrigação de fazer atinente à restituição do imóvel, de modo que a fixação dos honorários deve se dar de forma equitativa.
3. Apelação conhecida e provida.